Tribunal: TJDFT
Processo: 0716569-07.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ART. 86, CAPUT DO CPC. PEDIDO DE DANO MORAL NÃO CONCEDIDO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CARACTERIZADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. CURADORIA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 86, caput, do CPC estabelece que, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Ausência de sucumbência mínima da autora diante da parcial procedência do pedido. O decaimento do pedido de dano moral pela parte autora, não implica sucumbência mínima, mas sucumbência recíproca.

2. Caso concreto em que deve ser reformada a sentença prolatada na ação de conhecimento, no ponto em que, negando procedência ao pedido de dano moral do autor, desconsiderou a sucumbência recíproca ao arbitrar honorários sucumbenciais somente em favor da parte autora.

3. Incidência de amparo legal e jurisprudencial ao recebimento de honorários sucumbenciais, em decorrência da atuação da DPDF, na atribuição de Curadoria Especial, desde que os valores recebidos a título de honorários sejam destinados, exclusivamente, a suas finalidades institucionais.

4. Recurso conhecido e provido. Honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, repartidos em 50% (cinquenta por cento) a favor da parte autora e em 50% (cinquenta por cento) a favor dos réus, a serem divididos de modo equivalente entre todos os réus.